Tribunal: TJDFT
Processo: 0752619-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752619-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEANE DA SILVA SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 214600916 dos autos no 0712053-77.2022.8.07.0018) que, em cumprimento de sentença ajuizado por CLEANE DA SILVA SANTIAGO em face do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação para fixar o valor da execução em R$27.244,15, bem como condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso de execução, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que em relação ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora dos valores da condenação, deve incidir a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, de forma simples, ressaltando que ela não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, prática que acarretaria o anatocismo. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça em respaldo à sua tese. Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao determinar a aplicação da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que referido ato normativo regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, não sendo adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Destaca que o artigo 4o do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura) estabelece a proibição da prática do anatocismo, assim como, a Súmula no 121 do STF estabelece que: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. Salienta que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 (RE 1.516.074): “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Aduz que o disposto no artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, pois faz incidir juros sobre o montante que já foi devidamente compensado pela mora do Poder Público. Salienta que referido dispositivo afeta a gestão pública, pois impacta diretamente no gerenciamento da dívida pública e, por conseguinte, todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e sustentabilidade dos montantes nos entes regionais. Assevera que, ao elaborar a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Alega que constitui afronta ao princípio constitucional da isonomia a aplicação de juros sobre juros para atualização dos precatórios, uma vez que, para cobrança dos créditos da Fazenda Pública (tributários ou não), quando há incidência de juros, a sua apuração se dá de forma simples. Ressalta que a decisão agravada afronta o tema de Repercussão Geral no 28, que permite a expedição de requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos argumentos apresentados; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de pagamento de valor controvertido, com risco de prejuízo ao ente público. Ao final, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.516.074 (Tema 1.349 do STF), com fundamento no artigo 1.035, §5o, do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de pagamento dos requisitórios sobre os valores controvertidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que, reformando a decisão agravada, seja determinada a aplicação da SELIC de forma simples. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que não merece prosperar o pedido do executado agravante para sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, pois não há decisão no referido feito determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, sendo discricionariedade do Relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Portanto, inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há que se falar em suspensão deste agravo de instrumento e nem do processo originário até o julgamento do repetitivo. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Com efeito, o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá ensejar a prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame de mérito pelo Órgão Colegiado, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora